Tribunal: TJPA
Processo: 0812411-53.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812411-53.2022.8.14.0051

APELANTE: GRACILIANO SOUZA BRITO

APELADO: GERLANGIA ALCANTARA ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. POSSE AGRÁRIA PROTEGIDA. FUNDADO RECEIO DE TURBAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por GERLANGIA ALCANTARA ALVES contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de interdito proibitório ajuizada por GRACILIANO SOUZA BRITO, concedendo proteção possessória sobre o imóvel rural denominado “Sítio Paraíso”, situado na Comunidade São Francisco de Poraquê, município de Mojuí dos Campos/PA, com área de 119 hectares.

A sentença reconheceu o fundado receio de turbação à posse do recorrido e condenou a parte apelante ao pagamento das custas e honorários, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão
3. A controvérsia gira em torno de duas questões principais:
(i) saber se a posse do recorrido, exercida há décadas sobre a área, é legítima e juridicamente protegida; e
(ii) saber se há fundado receio de turbação suficiente para justificar a concessão do interdito proibitório, diante da sobreposição de registros no CAR promovida pela apelante.

III. Razões de decidir
4. A posse do recorrido restou comprovada por diversos documentos, entre eles instrumento particular de compra e venda datado de 1993, Formulário de Regularização Fundiária, comprovantes de ITR, croquis, recibos de benfeitorias e imagens da área.
5. A inserção de dados sobrepostos no CAR por parte da apelante configura ato de fundado receio de turbação à posse, pois afeta diretamente o processo de regularização fundiária do recorrido.
6. A Certidão de Reconhecimento de Ocupação da apelante não prevalece diante da posse mansa, pacífica e anterior do recorrido, sobretudo quando não acompanhada de comprovação de efetiva ocupação material.
7. Mantém-se a sentença, com majoração dos honorários sucumbenciais de 10% para 12%, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento
: “1. A posse agrária exercida de forma contínua, mansa e pacífica, ainda que sem registro, é juridicamente protegida e legitima o ajuizamento de ação possessória. 2. A sobreposição de registros no CAR pode caracterizar fundado receio de turbação, apto a justificar a concessão de interdito proibitório.”

Dispositivos relevantes citados
:

Código de Processo Civil, arts. 567 e 85, § 11;

Código Civil, art. 1.210.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMG, ApCiv 1.0702.14.025639-3/001, Rel. Des. Bitencourt Marcondes, 17ª C.Cív., j. 11/06/2019, DJe 14/06/2019.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0812411-53.2022.8.14.0051

APELANTE
: GERLANGIA ALCANTARA ALVES

APELADO: GRACILIANO SOUZA BRITO.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
GERLANGIA ALCANTARA ALVES
contra sentença prolatada nos autos da
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO C/C PEDIDO DE LIMINAR
ajuizada por
GRACILIANO SOUZA BRITO
, que julgou procedente a pretensão inicial.

A decisão recorrida, constante no Id 19065248, acolheu os pedidos formulados na exordial e concedeu o interdito proibitório, reconhecendo o fundado receio de turbação à posse exercida pelo autor sobre o imóvel denominado “Sítio Paraíso”, situado na Comunidade São Francisco de Poraquê, município de Mojuí dos Campos/PA, com área de 119 hectares.

Na fundamentação, o juízo reconheceu que GRACILIANO SOUZA BRITO demonstrou o exercício possessório e o risco iminente de turbação pela requerida, em razão de sobreposição de área em procedimento de regularização fundiária, deferindo o mandado proibitório e condenando a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais de Id 19065252, GERLANGIA ALCANTARA ALVES alegou, em síntese: (i) a inexistência de prova quanto à posse legítima do recorrido sobre a área objeto do litígio; (ii) a validade de seu título dominial, consubstanciado na Certidão de Reconhecimento de Ocupação (CRO) emitida pelo INCRA em 31/10/2020; (iii) a ausência de demonstração de qualquer ameaça concreta ou iminente à posse do recorrido; e, ao final, requereu a reforma da sentença, com a improcedência da ação possessória.

Em contrarrazões protocoladas sob Id 19065258, GRACILIANO SOUZA BRITO pugnou pelo desprovimento do recurso, aduzindo: (i) a plena demonstração da posse contínua, mansa e pacífica desde o ano de 1987, documentada nos autos; (ii) a caracterização de fundado receio de esbulho, decorrente da sobreposição indevida no sistema do CAR e do risco à sua regularização fundiária; (iii) a ausência de qualquer vício na decisão de origem, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia dos autos refere-se à sentença proferida pelo juízo de origem que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório, julgou procedente o pedido deduzido por GRACILIANO SOUZA BRITO, concedendo o mandado proibitório em face de GERLANGIA ALCANTARA ALVES, diante da presença de fundado receio de esbulho possessório.

Pois bem.

De acordo com os documentos colacionados aos autos, está amplamente comprovado que o recorrido exerce posse contínua, mansa e pacífica sobre o imóvel rural denominado “Sítio Paraíso”, situado na Comunidade São Francisco de Poraquê, região do Curuá-Una, município de Mojuí dos Campos/PA.

Dentre os elementos probatórios relevantes, destaca-se o
instrumento particular de compra e venda datado de 18 de agosto de 1993 (Id 19065195)
, no qual o recorrido figura como adquirente da gleba rural em questão. Este documento é de extrema importância, pois além de atestar o início de sua relação possessória por justo título, também reforça a boa-fé na aquisição e a legitimidade de sua ocupação.

Tal instrumento, embora de natureza extrajudicial e não registrado, constitui elemento de grande relevância probatória, nos termos do art. 1.210 do Código Civil, que assegura ao possuidor de boa-fé o direito à tutela possessória inclusive com base em posse advinda de relação contratual particular. Este entendimento é amplamente acolhido pela jurisprudência:

"A posse mansa e pacífica, ainda que derivada de contrato particular não registrado, é juridicamente protegida, autorizando o manejo da ação possessória para salvaguarda do bem contra ameaça ou esbulho." (TJMG, ApCiv 1.0702.14.025639-3/001, Rel. Des. Bitencourt Marcondes, 17ª C.Cív., j. 11/06/2019, DJe 14/06/2019)

O conjunto probatório ainda se robustece com o
Formulário de Regularização Fundiária junto ao INCRA (Id 19065192)
, que registra a ocupação originária desde 02/02/1987, bem como com o
comprovante de pagamento de ITR desde o ano de 2006 (Id 19065191)
, atestando o exercício da posse com animus domini ao longo de décadas. Soma-se a isso o
croqui do imóvel (Id 19065189)
, as
imagens fotográficas (Id 19065222)
e os
recibos de benfeitorias (Id 19065223)
, os quais documentam o pleno exercício dos poderes inerentes à posse agrária.

A existência de ameaça à posse decorre da inserção, pela apelante, de dados no
Cadastro Ambiental Rural (CAR)
que se sobrepõem em mais de 50% à área ocupada pelo recorrido, conforme mapa técnico constante do
Id 19065193
. Tal ato, embora não se configure esbulho consumado, caracteriza fundado receio de turbação, pois impede o regular prosseguimento do processo de titulação da posse do autor junto ao INCRA, gerando risco concreto à sua esfera possessória.

A apelante, por sua vez, não logrou demonstrar que sua ocupação antecede à do recorrido, tampouco que exerce efetiva posse sobre a área em conflito. Seu argumento repousa exclusivamente sobre a
Certidão de Reconhecimento de Ocupação (Id 19065225)
, emitida pelo INCRA, a qual, conforme consolidada jurisprudência, não prevalece frente à posse fática anterior, efetiva e continuada, sobretudo quando não acompanhada de elementos de efetiva ocupação material.

Portanto, correta a r. sentença de primeiro grau ao reconhecer o direito do autor à proteção possessória, com fundamento no art. 567 do Código de Processo Civil, diante da demonstração do binômio posse legítima + justo receio de turbação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Diante do não provimento do recurso da parte ré, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015, mantendo-se a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça já concedida.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2025